Tribunal: STF
Processo: ADI 1030
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-22
Data de publicação: 1996-08-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DE
EXATORIA E FISCAL DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO: ESTADO DE SANTA
CATARINA. Lei Complementar nº 81, de 10.03.93, do Estado de Santa
Catarina.
I. - Transformação, com os seus ocupantes, de cargos de
nível médio em cargos de nível superior. Espécie de aproveitamento.
Inconstitucionalidade, porque ofensivo ao disposto no art. 37, II,
da Constituição Federal.
II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente, declarada a inconstitucionalidade dos Anexos I e II-55 e
II-56 da Lei Complementar 81, de 10.03.93, do Estado de Santa
Catarina.